Tribunal: STF
Processo: ARE 1320848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 3):
    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pessoa hipossuficiente, portadora de retardo mental leve e dificuldades de cognição. Pretensão voltada à sua inclusão em estabelecimento de ensino especializado. Inadmissibilidade. Administração Pública que já atende o autor em suas necessidades, inclusive oferecendo outros equipamentos públicos adequados às suas necessidades. Recusa do autor em aceitar a oferta da Administração sem base lógica ou jurídica aceitável. Inexistência de mora da Administração ou de recusa em fornecer o necessário ao autor para seu desenvolvimento educacional global. Autor beneficiário de pensão por morte da sua genitora, morando em habitação própria e de maneira independente. Dever constitucional da Administração adimplido. Sentença de improcedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, caput; 205; e 206, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, aduz-se que:
    “o estudo psicológico e social, elaborado pelo Setor Psicossocial do Fórum de Praia Grande, constatou que o Sr. RAPHAEL precisa de estímulos e também conviver com pessoas com diferentes graus de deficiência para que possa socializar melhor, tal como para que se sinta pertencente ao meio em que vive. Além disso, concluiu que a escola em que ele está matriculado não é suficiente ao seu desenvolvimento social, uma vez que o embargante se sente desconfortável e deslocado devido ao preconceito que sofre por ser diferente.”  (eDOC 21, p. 20)
    Sustenta-se, que:
    “a didática - pedagógica promovida pelo CEEJA MAX DADA GALLIZZI não é suficiente a garantir o direito do embargante. Logo, não há que se falar pedido infundado, mera conveniência ou, até mesmo, na ausência de prova técnica robusta capaz de justificar o pedido do embargante e o requerimento recursal, na medida em que se torna flagrante a violação das normas constitucionais em comento. Assim, verifica-se claramente a violação pelo v. acórdão de normas constitucionais, no que tange aos artigos 1°, inciso III, 62, caput, 205, 206, da Constituição Federal e dos artigos 32, '72 e 24, caput e item 2, do Decreto Presidencial n° 6.949/09, sendo indispensável acima a reforma da decisão.” (eDOC 22, p. 2/3)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.”(eDOC 23, pp. 28)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INCLUSÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E TRANSPORTE ESCOLAR. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 19, pp. 5-8)
    “(...)
    Ao contrário do alegado pelo autor, foi justamente na análise da prova dos autos que o Juízo decidiu pela improcedência da demanda, não havendo nulidade ou ilegalidade alguma que contamine a decisão adotada na r. sentença. Outrossim, a prova destina-se ao magistrado, e é livre o seu convencimento, desde que efetuado de maneira fundamentada, como foi o caso destes autos. Não vinga a alegação. 
    (...)
    Agregado isso ao fato de que a responsabilidade em foco deriva de “dever do Estado” (art. 196 da CF), por imposição constitucional, fixa-se, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a assertiva de que essa responsabilidade é do Poder Público, “qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira” (AgRg no RE 259.508-0-RS, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08.08.2000, RT 788/194-195). 
    De início, observo que a solução da causa, pela improcedência da demanda, já havia sido indicada quando do julgamento do Agravo de Instrumento correlato destes autos, que, por oportuno, reavivo como causa de decidir: 
    “No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos, pois os documentos juntados nos autos digitais não permitem concluir pela omissão da Administração. Com efeito, não há comprovação, de plano, de omissão ilegal da Administração Pública que possa ser prontamente remediada pela tutela jurisdicional ora requerida. A mera aparência de situação de direito violado não basta para a exigência legal de prova inequívoca da matéria alegada. Com efeito, apesar da narrativa dos fatos, da condição de portador de retardo mental leve e de outros tipos de transtornos psíquicos do agravante, pode se depreender ainda que ele está, atualmente, matriculado em instituição pública de ensino, ainda que não totalmente adequada ao seu perfil, mas que possui certas condições especiais de aprendizado, como se depreende de declaração juntada (fls. 35). Com isso, é de se ver que o seu direito à educação, bem como ao desenvolvimento de sua personalidade, adequado às suas necessidades especiais, não se encontra, prima facie, violado ao menos em seu núcleo essencial, por conduta omissiva do Estado. Além disso, depreende-se que foram feitas tentativas de encaminhamentos para outras instituições públicas que pudessem atender ao agravante, mas a obtenção de vaga foi frustrada por motivos variados, dentre os quais, término do programa específico, vagas disponíveis apenas em outros Municípios, ausência de interesse do agravante e de seu representante, ou inadequação do equipamento pretendido ao perfil do agravante (fls. 41/46). Neste contexto, a decisão recorrida, que embora, a rigor, não tenha negado a antecipação de tutela, mas apenas postergado sua análise para depois da manifestação dos réus, mostra-se adequada ao caso em tela, pois não está bem esclarecida a existência de omissão indevida do Poder Público, para com o agravante. Além disso, as peculiaridades do caso, tais como as necessidades específicas do agravante e as possibilidades materiais da Administração (sem que com isso se esteja admitindo a teoria da reserva do possível, mas apenas apreciando o serviço que efetivamente foi colocado à disposição do agravante, em função de suas necessidades especiais), demanda, no mínimo, a formação do contraditório e até mesmo alguma dilação probatória pertinente. Por isso, os fatos e os documentos juntados no processo denotam, nesse momento processual, a necessidade de se manter a decisão agravada, inclusive porque, como já salientado, se o agravante está estudando em instituição pública especializada, o receio de dano irreparável não está comprovado, ainda que, eventualmente, se possa concluir, após instrução probatória, não ser este o serviço educacional mais adequado ao perfil do agravante.” 
    Com efeito, o autor não comprovou estar a Administração Pública em mora com os deveres constitucionais de dispensação de cuidados necessários aos cidadãos portadores de necessidades especiais, observando-se que, no caso do autor, lhe foram oferecidas vagas em estabelecimentos públicos outros para o seu desenvolvimento, todavia, ele nem sequer lá se inscreveu, sem uma justificativa plausível para recusar o tratamento suplementar ao que a Administração já dispensa em atenção às suas necessidades. 
    (...)
    Assim, sem prova de mora da Administração na consecução de seus deveres constitucionais, e sem comprovação cabal de prejuízo ao autor pelo tratamento a ele oferecido, que nem sequer ele quis esgotar nas ofertas que lhe foram feitas, repita-se, não está caracterizado o descumprimento do dever imposto aos entes públicos, e, de outro lado, não é dado ao particular, sem prova técnica robusta, impor ao ente público sua mera vontade de inclusão em estabelecimento eleito, ou recusa infundada no tratamento público dispensado, para, daí, extrair algum outro benefício desejado. Por fim, quanto ao tratamento que o autor indica ser o melhor para ele, na ACES ou a NUREX, ambas localizadas no Município de Santos, neste Estado de São Paulo, nem sequer há, nos autos, uma carta de intenção destas instituições no sentido de aceitar a sua inscrição, nem mesmo um descritivo confiável das atividades por elas desenvolvidas, que já não estejam sendo dispensadas a ele pela Administração Pública. De outra banda, é impossível, ao Poder Judiciário, impor obrigação a estas duas entidades, que não integram a Administração Pública, nem são partes no feito. Por fim, a notícia de que estas duas entidades são conveniadas com o Município de Santos, em nada muda a sorte do autor, pois o Município de Santos não é parte nem há razão para sua inclusão como litisconsorte necessário. Assim, por todos os ângulos em que se pode examinar a questão destes autos, a demanda é improcedente, o apelo não vinga, e a r. sentença deve ser mantida. 
    (...).”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 37, pp. 5-8)
    “Verifica-se que as instâncias ordinárias, com amparo nas provas dos autos, entenderam que o recorrente recebe atendimento educacional condizente com suas necessidades. É o que se depreende dos seguintes excertos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de apelação: 
    (...)
    Destarte, para se chegar a entendimento diverso do alcançado pelas instâncias ordinárias, seria imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na sede extraordinária, incidindo, in casu, a Súmula 279/STF.
    (...)
    Ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 878988, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/04/2015; ARE 775696, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe de 02/06/2014. Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário.” 
    Na espécie, verifica-se, que, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: ARE 1.163.118 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 875.333-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; 876.442, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.170.733, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente